Tribunal: TJDFT
Processo: 0729807-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0729807-18.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BENEDITO DA COSTA BENTO AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP e PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BENEDITO DA COSTA BENTO, em desfavor de CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, cujo escopo é a reforma das Decisões de ID’s 190364979 e 201831453, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0701719-13.2024.8.07.0018, pelo Juízo Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. À Secretaria da Segunda Turma Cível para corrigir o polo passivo no cadastro do PJE, para retirar a Procuradoria do Distrito Federal como parte passiva e cadastrá-la como procuradora da NOVACAP. Brasília, 22 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator